Tribunal: TJES
Processo: 5007202-75.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007202-75.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A.
RECORRIDO: MARIA DOS SANTOS PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5007202-75.2023.8.08.0021

RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A.;

RECORRIDO: MARIA DOS SANTOS PEREIRA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL INVESTIDO. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DA QUANTIA JÁ DISPONIBILIZADA/RESGATADA PELA VIA ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição integral de valores aplicados em título de capitalização (R$ 1.250,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00), em decorrência do encerramento unilateral e supostamente imotivado da conta bancária da parte autora.

A liberdade de contratar não isenta a instituição financeira do cumprimento dos deveres anexos de boa-fé, informação e transparência. É lícito o encerramento unilateral de conta bancária, desde que o cliente seja prévia e inequivocamente notificado. No caso concreto, o banco recorrente juntou cópia de correspondência, mas não comprovou o seu efetivo recebimento pela consumidora (ausência de Aviso de Recebimento ou similar), restando caracterizada a falha na prestação do serviço por inobservância do direito à informação (art. 14, §3º, CDC).

Reconhecida a abusividade do cancelamento abrupto, não se pode transferir à consumidora o ônus da rescisão antecipada do título de capitalização, sendo descabida a alegação de que poderia continuar com os pagamentos via boleto, uma vez que a contratação original previa o débito automático em conta. A autora faz jus à devolução de 100% do valor investido.

Contudo, havendo admissão na petição inicial e comprovação documental de que o banco já efetuou o resgate antecipado compulsório de parte do valor da capitalização (R$ 859,34) no momento do encerramento da conta, a condenação por dano material deve se limitar apenas à restituição do
valor remanescente
, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito da consumidora. Sentença reformada neste ponto.

Dano moral configurado. O encerramento abrupto da conta bancária, inviabilizando a movimentação financeira básica da consumidora, atrelado aos transtornos gerados pela falta de comunicação e à necessidade de buscar os órgãos de proteção (PROCON) e o Poder Judiciário, evidenciam o desvio produtivo e a grave perturbação à normalidade psíquica, transbordando o mero dissabor.

O
quantum
indenizatório fixado na origem em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida, não merecendo minoração.

Recurso conhecido e parcialmente provido
, apenas para determinar que a condenação por danos materiais corresponda estritamente à diferença entre o valor total investido (R$ 1.250,00) e o montante incontroverso já disponibilizado à autora pelo resgate antecipado. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Banco Itaú BBA S.A.
em face da sentença prolatada pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por
Maria dos Santos Pereira
.

A sentença condenou a instituição financeira à restituição material do valor de R$ 1.250,00 referente a um título de capitalização, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão do encerramento unilateral de sua conta bancária e os prejuízos decorrentes de tal ato.

Em suas razões recursais, o Banco Itaú sustenta a regularidade do encerramento da conta, alegando prévia notificação à consumidora e exercício regular de direito. Afirma, quanto ao título de capitalização, que o resgate seguiu as regras contratuais, aplicando-se o percentual proporcional de 68,29% (equivalente a R$ 859,34) devido à rescisão antecipada. Defende, ainda, a inocorrência de danos materiais e morais, pugnando pela reforma total da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, pugnando pela manutenção da sentença em seus exatos termos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

2. Fundamentação

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), operando-se a inversão do ônus da prova em favor da parte vulnerável (art. 6º, VIII, do CDC).

A lide orbita em torno da legalidade do encerramento unilateral da conta bancária da recorrida e dos reflexos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes desse ato, especificamente em relação a um título de capitalização atrelado à referida conta.

2.1. Do Encerramento da Conta Bancária e da Falha na Prestação do Serviço

É cediço que as instituições financeiras não estão obrigadas a manter indefinidamente o relacionamento comercial com seus clientes. A liberdade de contratar e o princípio da autonomia da vontade, insculpidos no Código Civil, permitem o encerramento unilateral da conta.

No entanto, essa prerrogativa não é absoluta e não afasta as diretrizes regulatórias e os deveres de boa-fé objetiva, transparência e informação (art. 4º, III, CDC). Conforme preconiza a Resolução nº 2.025/93 (e resoluções posteriores) do Banco Central do Brasil, a rescisão unilateral exige
comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato
.

Analisando detidamente os autos, verifico que, embora a instituição recorrente tenha anexado cópia de uma carta supostamente enviada à autora,
não há nos autos a juntada do Aviso de Recebimento (AR) ou qualquer outro documento que comprove inequivocamente que a consumidora efetivamente recebeu a referida notificação e foi cientificada do encerramento
.

O ônus de provar a entrega da notificação era da instituição financeira, nos moldes do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, §3º, do CDC. A ausência dessa comprovação macula a regularidade do procedimento, impedindo que a consumidora adotasse as providências necessárias para se desvincular dos serviços associados à sua conta (tais como o título de capitalização, transferências PIX agendadas e resgate antecipado de saldos). Configura-se, portanto, a falha na prestação do serviço.

2.2. Do Dano Material: Título de Capitalização

Em relação ao título de capitalização, a recorrente alega que o resgate seguiu a tabela contratual, devolvendo apenas a parcela correspondente (68,29%), o que totalizou R$ 859,34. Argumenta, ainda, que a consumidora poderia continuar a adimplir o título mediante boleto bancário.

Inicialmente, não prospera a alegação de que a consumidora poderia dar continuidade ao pagamento via boleto. A modalidade contratada foi o débito automático em conta corrente (PIC),
sendo abusivo transferir à consumidora o ônus de alterar a modalidade de pagamento por uma ruptura provocada, repita-se, de forma unilateral e sem aviso comprovado, pela própria instituição bancária.

Contudo, merece reparo a sentença
a quo
no que tange à extensão da condenação material. A magistrada sentenciante determinou a restituição integral do valor de R$ 1.250,00. Ocorre que
a própria autora, em sua petição inicial, admite que o banco resgatou e disponibilizou de forma compulsória o montante de R$859,34 da capitalização no momento do encerramento da conta
. Consta, inclusive, nos extratos e Ordem de Pagamento juntados pela ré, a disponibilização desses valores.

Sendo assim, não é justo nem legal que a consumidora perca qualquer montante investido no título de capitalização por uma quebra contratual a que não deu causa, decorrente de uma conduta abusiva e não notificada do Banco. Por outro lado, manter a condenação da devolução de R$1.250,00 sem abater o que a autora já reconhece que lhe foi restituído caracterizaria enriquecimento sem causa.

Portanto, o Banco recorrente deve ser condenado a restituir à parte autora
apenas o valor remanescente
entre o total efetivamente investido (R$ 1.250,00) e o montante já liberado/disponibilizado via resgate antecipado (que, segundo a defesa e os cálculos, perfez R$ 859,34). A condenação material, logo, deve corresponder a essa diferença (R$ 390,66), devidamente atualizada, assegurando a restituição integral (100%) dos valores aportados, sem a incidência de multas rescisórias impostas unilateralmente por culpa da instituição.

2.3. Do Dano Moral

No que concerne ao dano moral, a suspensão abrupta dos serviços bancários essenciais, atrelada ao confisco de recursos retidos de forma imprevista e às retenções e problemas gerados pela falta de comunicação prévia, transborda o mero dissabor.

A autora sofreu bloqueio de suas atividades financeiras básicas e viu-se forçada a buscar o amparo do PROCON e, posteriormente, do Judiciário, evidenciando o desvio produtivo do tempo da consumidora e a grave perturbação de sua normalidade psíquica.

Neste esteio, analisando o grau de culpa da requerida e o caráter punitivo/pedagógico da medida, sem perder de vista o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro, entendo que a fixação da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, estipulada pelo juízo de piso, mostra-se razoável e proporcional ao evento, não merecendo minoração.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de origem exclusivamente no capítulo referente aos danos materiais para
REDUZIR
a condenação por danos materiais para o montante exato de
R$390,66
(trezentos e noventa reais e sessenta e seis centavos), garantindo a restituição integral do valor investido sem configurar enriquecimento sem causa.

Mantenho incólume a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada em
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), bem como os demais termos da sentença prolatada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, ante o provimento parcial do recurso, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)